Tribunal: TJDFT
Processo: 0713838-53.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIMENTO. FILHA MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida, nos autos da ação revisional de alimentos, que julgou improcedentes o pedido inicial para manter o patamar fixado para os alimentos em 15% de seus rendimentos brutos, deduzidos os compulsórios, a serem pagos à sua filha menor. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Assevera que comprovou modificação em sua situação financeira, pois não está conseguindo manter as contas da família, necessitando realizar adiantamentos salariais e realizar horas extras para suprir suas necessidades e ainda está lhe faltando. Alega que sua filha mais nova, ré, não é mais cardiopata, pois a cirurgia que realizou foi para correção total. Requer a redução do percentual de alimentos de 15% para 10% dos rendimentos brutos do apelante descontado apenas os compulsórios (IR e INSS).
2. O artigo 229 da CF/1988: “Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.” 2.1. O artigo 1.695 do Código Civil, repousando no princípio da solidariedade, prevê que: “Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento” 2.2. O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente “incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”. 2.3. Assim, é dever dos pais, em decorrência do poder familiar, dentro de suas capacidades financeiras e econômicas, prover as necessidades materiais dos filhos menores até que atinja a maioridade ou conclua seus estudos. 2.4. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade e do dever de assistência mútua, nos termos do artigo 1.566 do Código Civil. 2.5. Assim, o valor da pensão alimentícia terá que ser ponderado de acordo com o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, descrito no §1o do art. 1.694 do Código Civil. 2.5. No caso dos autos, o apelante alega que não está conseguindo manter as contas da família, necessitando realizar adiantamentos salariais e realizar horas extras para suprir suas necessidades. Assevera que seu pagamento está comprometido, também, com outros dois filhos (19 e 16 anos de idade) e que a filha mais nova, ré, já passou por cirurgia corretiva da cardiopatia. 2.6. No que tange às possibilidades do alimentante, não fora providenciada qualquer prova da efetiva impossibilidade ou comprometimento de sua capacidade econômica. 2.7. Ora, não é possível vislumbrar nenhuma informação financeira, tais como extratos bancários ou comprovantes de gastos pessoais, salvo um único contracheque, restando, assim, impossibilitado o exame de sua incapacidade em prestar os alimentos no patamar fixado na sentença. 2.8. Cumpre salientar que, mesmo nesta sede recursal, o apelante limitou-se a apresentar somente o contracheque da empresa que trabalha, deixando de comprovar as demais despesas que alega. 2.9. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a simples alegação de que o valor fixado na sentença foge de sua capacidade financeira, não serve para alteração do percentual. 2.10. Jurisprudência: “(...) 2. Alegação de dificuldades financeiras a obstar o pagamento do percentual fixado há de ser demonstrada pelo alimentante, mediante prova robusta (CPC, art. 373, II) em prestígio do melhor interesse da criança (CF, art. 227), condição não verificada nos autos. (...)” (07146454720198070003, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 25/8/2021.)
3. Vale ressaltar que o valor fixado pelo juízo a quo é cerca de R$ 163,80 para pagamentos de despesas de uma criança com 7 anos de idade. 3.1. Em se tratando de filha menor, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação. 3.2. Jurisprudência: “(...) 3. Diante das necessidades presumidas dos filhos, que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, a condenação do apelante ao pagamento de alimentos em favor do menor na importância fixada pelo Juízo de origem revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. (...)”. (07150903120208070003, Relator: João Luis Fisher Dias, 5a Turma Cível, PJe: 30/5/2022.) 3.3. A par de tal quadro, considerando as necessidades presumidas de sua prole, que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do CC, a condenação do apelante aos alimentos em favor da menor em 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos revela-se razoável e atende aos parâmetros estabelecidos no citado art. 1.694, § 1o, do Código Civil, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida.
4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 3.696,58), na forma do art. 85, § 11, do CPC, o qual ficará suspenso ante o deferimento da justiça gratuita.
5. Apelo improvido.